Tribunal: TJMT
Processo: 1001976-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001976-47.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA e OUTROS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1010788- 57.2017.8.11.0041 ajuizada em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS, suspendeu a tramitação dos autos até o julgamento definitivo do RE n.o 827.996/DF, em razão da controvérsia quanto à existência de interesse jurídico da CEF em ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.
Inconformados, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada, ao argumento de que ao reconhecer a Repercussão Geral no RE no 827.996/DF, o Relator não determinou a suspensão de todas as ações que versam sobre o mesmo tema em todo o território nacional.
Aduzem que a manutenção desta ordem agravará sobremaneira a situação em que vivem, eis que residem em imóveis com risco de desmoronamento e necessidade de reparos imediatos.
Fortes nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito ativo, a fim de que seja determinado o imediato prosseguimento da ação de origem. E, no mérito, requer o provimento do recurso.
O pedido liminar foi deferido (ID 33704496).
Contrarrazões sob os ID’s 37008493 e 37010492.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Conforme relatado, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de suspensão do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.011 do Supremo Tribunal Federal.
De início, cumpre destacar que ao julgador, em sede de agravo de instrumento, fica adstrito aquilo que foi decido na decisão recorrida, por essa razão "não comporta debate acerca de matéria não equacionada pela decisão impugnada, posto que limitada a insurgência ao exame do acerto ou desacerto da mesma" (Agravo de Instrumento n. 2013.003222-7, de Araranguá, rel. Des. Trindade dos Santos, j. 3-10-2013).
E embora de fato tenha recentemente o STF reconhecido a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR, cadastrando como Tema 1.011, que trata da existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em ingressar como parte nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), não determinou, sua Excelência, o Relator do recurso extraordinário, o sobrestamento dos processos pendentes em todo o território nacional (art. 1.035, § 5.o, do CPC).
Ao contrário, o acórdão que reconhece a repercussão geral ficou silente quanto à suspensão dos processos sobre o tema em todo o território nacional, na forma do dispositivo acima mencionado; contudo, em decisão monocrática ulterior, o Ministro relator expôs de forma expressa as razões por que não se determinou a aludida suspensão:
Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão nacional, observo que o art. 1.035, § 5.o, do CPC traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida no caso concreto. Na sessão de julgamento de 7.6.2017, o Pleno do Supremo Tribunal Federal resolveu questão de ordem, no RE 966.177/RS, no sentido de que a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC, "(...) não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". A suspensão nacional prevista no Código de Processo Civil 2015 e no RISTF (art. 328, caput) tem amparo nas ideias da segurança jurídica e na isonomia dos jurisdicionados, um vez que proporciona o mesmo tratamento às causas que apresentam questões idênticas. Todavia, considerando a liberação do processo para sua inclusão em pauta, deixo de analisar, por ora, esse pedido. 4) Decisão Ante o exposto: a) rejeito a arguição de impedimento postulada pelos recorridos; b) defiro a admissão da CNSeg como amicus curiae, tendo em vista a representatividade da entidade postulante, podendo apresentar memorial e proferir sustentação oral (arts. 138, caput, e § 2.o; e 1.038, I, do CPC). c) deixo de analisar, por ora, o pedido de suspensão nacional dos processos. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis, sobretudo para a inclusão, com urgência, deste processo na pauta do Plenário. Publique-se. Intimem-se (sem grifo no original).
Assim, se inexistiu a determinação do Ministro relator de suspensão de todos os processos sobre o tema no âmbito do Poder Judiciário, não há razão para que se determine a sobrestamento do feito na forma como proferida na decisão agravada.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTE O RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF, REFERENTE AO TEMA 1011. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES NESTE JUÍZO RECURSAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJSE. Agravo de Instrumento n.o 201900830844. 2.a Câmara Cível. Rel. Des. José dos Anjos. Julgado em 10/12/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA SECURITÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA LIDE EM RAZÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. PRELIMINAR. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CUJO TEOR NÃO ENCONTRA RESPALDO NAS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DO RECURSO. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. URGÊNCIA DECORRENTE DA NATUREZA DA LIDE E DO LONGO TEMPO DE TRÂMITE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTE DO STJ. CABIMENTO DO AGRAVO. MÉRITO. ALUDIDO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 1.011. ACÓRDÃO QUE RECONHECE A REPERCUSSÃO. INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE COMANDO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES DO MESMO TEMA EM TODO O PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC. Agravo de Instrumento n.o 40165604220198240000. Rel. Rubens Schulz. 2.a Câmara de Direito Civil. Julgado em 30/01/2020).
Agravo de instrumento. Ação de indenização securitória. Vícios construtivos. Insurgência contra decisão que determinou suspensão do processo até julgamento de REsp 827.996. Tema 1011 pelo STF. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. Artigo 1015, CPC/2015. Aplicação do Tema Repetitivo 998, STJ. O rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Requerimento de suspensão da decisão e consequente prosseguimento do processo principal. Superior Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, mas não houve determinação de suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. Art. 1.035, § 5.o, do CPC, não tem aplicação imediata. Paralisação do processo por tempo indeterminado poderia ocasionar prejuízos aos autores. Almejada a celeridade processual sempre que possível. Agravo provido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 20238421420198260000. Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz. 9.a Câmara de Direito Privado. Publicado em 19/06/2019).
Assim, inexistindo determinação de suspensão em razão da repercussão geral derivada do Tema 1.011 do STF, deve ser dado prosseguimento regular à ação indenizatória na origem.
Diante dessas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e determino seja dado regular prosseguimento ao feito.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora